Tribunal: TJBA
Processo: 8143203-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143203-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES SOUZA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. OPERAÇÕES ESPECIAIS. CONVOCAÇÃO. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. LABOR. HORAS EXCEDENTES. ADICIONAL DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. INTERVALO INTERJORNADA. SUPRESSÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I – É descabida a anulação da sentença, em razão da falta de intimação da parte para o oferecimento de réplica, se essa, no recurso, ao impugnar a matéria, não evidência fundamento apto a modificar a conclusão adotada pelo magistrado precedente. PRELIMINAR REJEITADA. II – Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, pois é ele o destinatário das provas. PRELIMINAR REJEITADA. III – O parágrafo único do art. 370 do CPC permite ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não sendo possível compeli-lo a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver completamente convencido da verdade dos fatos, razão da inexistência de nulidade da sentença por não ter sido deferido a inversão do ônus da prova. PRELIMINAR REJEITADA. IV - Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a existência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à parte autora (art. 373 do CPC), descabida é a revogação do benefício. PREJUDICIAL REJEITADA. V - O Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE e a Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE), previstos aos servidores públicos do Município de Salvador, por constituírem vantagens de natureza jurídica e fatos geradores idênticos, não podem ser cumulados sobre o mesmo período laborado, conforme vedação do artigo 68, §3º, da Lei Complementar nº 01/1991. VI – Ultrapassando a operação especial o período de horas permitidos pela legislação, é devido o pagamento do adicional de horas-extras, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, razão do provimento parcial do apelo, para se reconhecer o pedido subsidiário formulado na demanda. VII – Na linha dos precedentes desta Corte, desacolhem-se as alegações atinentes à supressão do intervalo entre jornadas, pois não comprovadas (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), e à compensação por dano moral, devido à imposição de longas e exaustivas jornadas laborais ao apelante, porquanto o trabalho eventualmente realizado em horas extras não constitui ato ilícito capaz de ensejar a indenização extrapatrimonial pretendida. VIII - Caso verificada eventual verba retroativa, a ser apurada em liquidação de sentença, com respeito à prescrição quinquenal, deve a acionada proceder ao pagamento dos valores, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, e com juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, na forma definida em sede de repercussão geral, pelo STF (RE 870.947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1.495.146/MG – Tema 905), até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da qual deve incidir de uma só vez a SELIC para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. IX - Modificada a sentença, e observada a sucumbência recíproca entre as partes, cada uma delas deve arcar com metade das custas, observada a isenção que beneficia a Fazenda Pública, enquanto, para os honorários, verificada a iliquidez da condenação, deve ser aplicada a regra contida no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8143203-31.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SOUZA e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS SUSCITADAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA